Tribunal: TJDFT
Processo: 0775302-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 3.546,60, referente às diferenças salariais atinentes ao período de 10/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 09/2008. Em suas razões recursais (ID 59782783), o recorrente sustenta a ocorrência da prescrição da dívida, uma vez que houve o transcurso do prazo quinquenal sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, não podendo ser objeto de cobrança. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 59782786), nas quais o recorrido alega que o ente público reconhece a existência dos débitos, conforme site lançado em abril/2024 (ID 59782786, págs. 5 e 6).
3. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a efetiva ocorrência de prescrição dos créditos que, em tese, teriam sido reconhecidos administrativamente.
4. No caso, em novembro/2023, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública/recorrente detinha créditos salariais a receber, sendo que os valores objeto do feito totalizam R$ 3.546,60, referentes aos exercícios de 10/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 09/2008, ID 59782772.
5. O artigo 4o da Lei 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
6. Assim, competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva da prescrição, comprovando o protocolo do requerimento administrativo postulando os acertos financeiros, todavia, ela não o fez.
7. Ressalte-se que o documento de ID 59782772 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas, tanto na declaração quanto no site apontado em contrarrazões, que a Administração tenha renunciado ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
8. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a ocorrência da prescrição e reformar a sentença, julgando extinto o processo. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.